Tribunal: TJMT
Processo: 1088430-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088430-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 475.991.467-68 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA. REJEITADAS. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REVISÃO MANTIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDECIADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário,
julgou procedentes
os pedidos para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
iii
) determinar se a petição inicial é inepta; (
iv
) verificar se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios e se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida pode ser resolvida com base nos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte não especifica as provas que pretende produzir nem demonstra sua relevância para o deslinde da controvérsia.

A sentença é devidamente fundamentada quando
expõe
de forma clara as razões de convencimento do julgador, ainda que não acolha os argumentos da parte vencida.

A petição inicial não é inepta quando
descreve
os fatos, fundamentos jurídicos e delimita o objeto da revisão contratual, permitindo o exercício do contraditório.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a cobrança de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação do STJ no
REsp
1.061.530/RS.

A comparação entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade, devendo ser considerada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto.

A fixação de juros significativamente
superiores
à média de mercado, sem justificativa plausível, evidencia desvantagem exagerada e autoriza a revisão contratual.

A alegação de maior risco da operação não legitima a cobrança de taxas manifestamente desproporcionais quando não comprovada a peculiaridade do caso concreto.

A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1
. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente. 2. É válida a sentença que apresenta fundamentação adequada, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte de forma individualizada. 3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado sem justificativa plausível, admitindo-se sua limitação judicial. 4. A restituição em dobro do indébito depende da comprovação de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, sendo devida, na sua ausência, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 330, §2o, e 85, §11;
CDC,
arts
.
42, parágrafo
único, e 51, §1o; Decreto no 22.626/33; CF/1988 (implícitos princípios contratuais); CC/2002 (
arts
. 406 e 591, inaplicáveis ao caso).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22/10/2008; TJMT, Apelação no 1048218-
72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 01/07/2020; TJMT, Apelação no 1042538-04.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
n.
1088430-28.2025.8.11.0041

APELANTE: CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuiz
ada por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA,
que julgou procedentes os pedidos
, para determinar a
redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado praticada à época da
contratação para operações de crédito pessoal consignado/não consignado, conforme tabela do Banco Central
e a restituição do indébito em dobro. Por conseguinte, condenou a Instituição Financeira
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação (valor a ser apurado em liquidação)
,

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante
o julgamento
antecipado sem o
portunizar a produção de provas; a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e
a
inépcia da petição inicial.

No mérito, defende: (i) a relação direta entre a taxa de juros e o risco envolvido na operação; (
ii
) a inadequação da taxa média divulgada pelo BACEN como parâmetro para aferição de abusividade; (
iii
) a necessidade de análise das condições específicas da contratação, conforme orientação do STJ no
REsp
1.061.530/RS; (
iv
) os aspectos econômicos e
consequencialistas
da revisão judicial de contratos; (v) a ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade; e (vi) a necessidade de manutenção do contrato nos seus exatos termos.

Em contrarrazões, a apelada refuta
as preliminares
e defende a manutenção integral da sentença
, pedindo ao final pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Do cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas que demonstrariam a adequação das taxas de juros ao perfil de risco da contratante.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso em análise, a matéria controvertida - abusividade ou não das taxas de juros praticadas - pode ser aferida a partir dos documentos já constantes dos autos, notadamente os contratos firmados entre as partes e os dados oficiais sobre taxas médias de mercado.

Ademais, a apelante não especificou, no momento oportuno, quais provas pretendia produzir e como estas seriam determinantes para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas sobre o perfil de risco da contratante, sem demonstrar a efetiva necessidade de dilação probatória.

Em vista disso,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
Da ausência de fundamentação adequada
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão adotada
.

A preliminar não prospera.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo as razões de convencimento do magistrado quanto à abusividade das taxas de juros praticadas, com base na comparação entre as taxas contratadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O fato de o juízo não ter acolhido os argumentos da instituição financeira não significa ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto à tese defendida.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
Da inépcia da petição inicial)

Eminentes pares:

A apelante alega inépcia da petição inicial por não indicar expressamente qual cláusula do contrato pretendia ver revisada e o valor incontroverso, conforme exige o art. 330, §2o, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A petição inicial descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, indicando claramente que a pretensão revisional se refere às taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos de empréstimo, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte ré.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (
Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira apelante nos contratos de empréstimo pessoal firmados com a apelada.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Também é assente que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Portanto, a revisão judicial das taxas de juros é medida excepcional, que demanda a demonstração cabal da abusividade no caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

A título
exemplificativo, conforme documentação acostada aos autos, no contrato no 095010547211, foi liberado à apelada crédito no valor de R$ 1.106,09, a ser pago em 03 parcelas de R$ 534,47, totalizando R$ 1.603,41. Posteriormente, este contrato foi refinanciado, originando o contrato no 095010547211, no valor de R$ 1.378,05, com parcelamento em 04 prestações, resultando no montante total de R$ 2.240,00. Somando os dois contratos, a apelada pagou o valor de R$ 3.843,41, tendo recebido apenas R$ 1.106,09.

Da detida análise dos autos, vê-se que o
contrato de refinanciamento, de no
050670018118,
celebrado
em 06/01/2022
constante do id 352497431, fixou os juros em:

No entanto, em consulta ao Banco Central, verifica-se que o percentual médio indicado para o período e modalidade
contratados
figurou em 5,01% ao mês.

O co
ntrato de refinanciamento, de n.
042080032185
, celebrado em
06/11/2023
, constante do id
35249742
7, fixou os juros em 18% ao mês, sendo 5,76% a média indicada pelo Banco Central.

O
contrato de refinanciamento, de n.
050670020215,
celebrado em 11/10/2022,
constante do id 352497852,
fixou os juros em 18% ao mês, sendo
5,19
% a média indicada pelo Banco Central.

O contrato de refinanciamento, de n.
010420032689
,
celebrado em 16/08/2021,
constante do id 352497435
, fixou os juros em 18% ao mês
, sendo 5,
01
% a média indicada pelo Banco Central.

O contrato de refinanciamento, de n.
040400076625, celebrado em 16/08/2021, constante do id 352497435,
fixou os juros em
22
% ao mês, sendo 5,01% a média indicada pelo Banco Central.

O contrato de refinanciamento, de n.
040400070149, celebrado em
03/04/2020
, constante do id
352497444
,
fixou os juros em
17
% ao mês, sendo
5,32
% a média indicada pelo Banco Central.

O contrato de refinanciamento, de n.
095010547211
, celebrado em
03/11/2020
, constante do id
352497447
,
fixou os juros em
22
% ao mês, sendo 5,0
3
% a média indicada pelo Banco Central.

Neste contexto, a
discrepância entre o valor emprestado e o montante a ser pago evidencia a prática de juros excessivos, que colocam a consumidora em situação de desvantagem exagerada, configurando a abusividade prevista no art. 51, §1o, do CDC.

A apelante argumenta que as taxas de juros praticadas estão diretamente relacionadas ao risco da operação, considerando que seu público-alvo é composto por pessoas com restrições de crédito e que não conseguem obter empréstimos em instituições tradicionais.

Embora seja verdadeira a premissa de que o risco da operação influencia na composição da taxa de juros, isso não autoriza a cobrança de juros manifestamente desproporcionais, que ultrapassem significativamente a média de mercado sem justificativa plausível.

No caso concreto, a apelante não demonstrou que o perfil específico da apelada justificasse a aplicação de taxas tão elevadas. Pelo contrário, conforme apontado nas contrarrazões, a apelante adota sistemática que reduz consideravelmente o risco de inadimplência, ao condicionar o recebimento das parcelas aos dias de pagamento do salário/benefício da contratante, mediante débito automático em conta.

Ademais, a apelante direciona seus empréstimos exclusivamente a pessoas com renda fixa (aposentados, pensionistas e servidores públicos), o que minimiza o risco de inadimplência, não justificando a prática de juros tão elevados.

A apelante sustenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade, conforme orientação do próprio BACEN no Parecer Jurídico 139/2020.

De fato, o Banco Central esclarece que a taxa média divulgada consolida contratos com características diferentes, não sendo o único critério para aferição de abusividade. No entanto, isso não significa que a taxa média deva ser desconsiderada como parâmetro, mas sim que deve ser analisada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, mesmo considerando as particularidades da operação, verifica-se que as taxas praticadas pela apelante ultrapassam significativamente a média de mercado, sem justificativa plausível, configurando abusividade.

A apelante argumenta que a revisão judicial das taxas de juros gera insegurança jurídica e afeta negativamente a atividade econômica, podendo resultar em aumento das taxas médias e redução da oferta de crédito.

Embora relevantes as considerações de ordem econômica, não se pode permitir que instituições financeiras
pratiquem
juros manifestamente abusivos sob o pretexto de atender a um público específico. A função social do contrato e o equilíbrio nas relações
de consumo são princípios que devem nortear a interpretação e aplicação das normas contratuais.

A revisão judicial, quando devidamente fundamentada e restrita a casos de evidente abusividade, como o presente, não compromete a segurança jurídica, mas sim reforça a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (
...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada naLei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a
mora; (...)
(
REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado(Súmulan. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”.
(N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara deDireito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3 - O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusula contratual, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias ou meramente protelatórias.

4 - A análise da taxa de juros praticada pode ser realizada com base no contrato firmado e na
comparação com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de prova pericial socioeconômica posterior.

5 - A taxa de juros
remuneratórios contratados
(22% ao mês ou 961,37% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado à época (5,37% ao mês ou 87,41% ao ano), o que configura desvantagem exagerada ao consumidor, conforme previsto no art. 6o, V, do CDC.

6 - A revisão judicial da taxa de juros é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva sem justificativa plausível. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem o percentual aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre seu modelo de negócio e perfil de clientela.

7 - Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade de taxas que excedem significativamente a média de mercado, admitindo sua limitação judicial a esse parâmetro.

8 - Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa.

2 - É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

4 –
recurso
desprovido. Mantida a higidez da sentença.

(N.U 1042538-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
)

No entanto, tem razão a apelante no que tange à repetição do indébito.

Com efeito, a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, conforme entendimento mais recente, conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026